Tribunal: TJDFT
Processo: 0723045-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVEDOR DIAGNOSTICADO COM CÂNCER. BEM ESSENCIAL AO DESLOCAMENTO DO DEVEDOR PARA O TRATAMENTO. IMPENHORABILIDADE.
1. O tratamento contra o câncer implica frequentes deslocamentos a hospitais e laboratórios, sendo a decretação da impenhorabilidade do veículo do executado medida destinada a manter a sua dignidade.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.